Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (LEI N.o 12.781/13). POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL PELA CANDIDATA. PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM REGIÕES PRIORITÁRIAS PARA O SUS. REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EM 1 (UM) ANO. ATENDIMENTO. OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. BONIFICAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). RESOLUÇÃO CNRM N.o 02/2015. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. EXCESSO DO PODER REGULAMENTADOR. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano.
2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação.
3. Incorporado o PROVAB ao Programa Mais Médicos do Brasil, ressoa legítima a concessão da bonificação prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, também aos participantes do Programa Mais Médicos, conforme, inclusive, informa o Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do programa, afigurando-se desarrazoada e ilegítima a não asseguração aos participantes de certame seletivo para residência médica o direito de requerer a utilização da pontuação adicional.
4. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.